Tribunal: STF
Processo: HC 192599
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Preso provisório. Trabalho externo. Expressa vedação legal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Pedro Augusto de Lima Felipe e Possa em favor de Bryan Rodrigues Rosalino, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, que denegou a ordem no HC 602.928/MG (evento 2 , fls. 72/7) . 
    O paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) (evento 6).
    Extraio do ato dito coator:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. REGIME SEMIABERTO. TRABALHO EXTERNO. INDEFERIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 31, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEP. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 
    1. Conforme o disposto na súmula n. 716/STF, admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.
    2. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a ausência do trânsito em julgado da ação penal originária não obsta a obtenção de benefícios na execução provisória, porém, o art. 31, parágrafo único, da LEP, expressamente dispõe que o trabalho do preso provisório somente poderá ser executado no interior do estabelecimento.
    3. Apesar de o paciente estar cumprindo execução provisória em regime semiaberto, a denegação em pleito de trabalho externo a preso provisório não constitui flagrante ilegalidade.
    4. Habeas corpus denegado. ”
    No presente writ, o Impetrante defende, em síntese, a possibilidade de conceder o benefício do trabalho externo ao paciente. Alega que o paciente foi condenado no regime semiaberto, mas “encontra-se no regime fechado de fato, eis que o juízo primevo negou-se o direito ao trabalho externo”. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de trabalho externo ao paciente.
    Em 13.11.2020, indeferi a liminar.
    Prestadas informações.
    O Ministério Público Federal, em parecer da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pela denegação da ordem.
    É o relatório. 
    Decido. 
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019). 
    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte.
    O Juízo de primeiro grau, ao indeferir o pedido de trabalho externo realizado pelo paciente, assentou que à luz do que disciplina o artigo 31, parágrafo único da LEP, o trabalho externo é vedado ao preso provisório.
    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por sua vez, explicitou que o preso provisório somente está autorizado a realizar trabalho no interior do estabelecimento prisional, sendo certo que entendimento diverso viola o supracitado artigo. In casu, o apenado, condenado em Primeiro Grau, recorreu da r. sentença, não havendo notícias, até o presente momento, do trânsito em julgado do édito condenatório, o que confere caráter preventivo a sua prisão, sendo vedado, portanto, a concessão do trabalho externo. 
    O Superior Tribunal de Justiça, de outro lado, forte na jurisprudência consolidada por aquela Corte, manteve o indeferimento, pois apesar de o paciente estar cumprindo execução provisória em regime semiaberto, a denegação em pleito de trabalho externo a preso provisório não é claramente ilegal. Ao contrário, encontra-se conforme precedentes deste Superior Tribunal de Justiça.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido da possibilidade de o preso provisório progredir de regime, é o que dispõe a Súmula 716/STF: Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.
    No caso em análise, o paciente, que cumpre pena em regime semiaberto, teve negado o direito à realização de trabalho externo, porquanto o art. 31, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, veda, expressamente, tal possibilidade para os presos provisórios. 
    Nesse sentido, a possibilidade de os presos provisórios progredirem de regime deve compatibilizar-se com as disposições legais existentes sobre a matéria. Havendo, como há no caso, previsão legal restringindo a fruição de determinados direitos pelo preso provisório, impossível cogitar-se de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
    O parecer ministerial bem elucida a questão quando assenta que não há violação aos termos do enunciado nº 716 da Súmula do Supremo Tribunal Federal , já que estão sendo assegurado ao paciente todos os direitos previstos em lei para o regime semiaberto, inclusive, o de trabalho intramuros, como bem exposto pelo Juízo das Execuções, “cristalino é o texto do art. 31, parágrafo único, da LEP, que autoriza a realização do trabalho ao preso provisório tão somente no interior do estabelecimento prisional”.
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora